Tribunal: TJPA
Processo: 0800657-19.2022.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800657-19.2022.8.14.0115

APELANTE: GILSON SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova produzida nos autos é suficiente para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime restou comprovada pelo laudo pericial, que atestou lesões compatíveis com agressões físicas.

4. A autoria delitiva foi confirmada pelo depoimento firme e coerente da vítima em juízo, que detalhou as agressões sofridas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, por serem geralmente cometidos sem a presença de testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância para a condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.5.2020); STJ, AgRg no AREsp n. 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 4.10.2022; TJDFT, ApCrim n. 0000572-04.2016.8.07.0008, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 12.4.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gilson Santos da Silva apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9, do Código Penal (ID 26487753).

O réu apela requerendo sua absolvição sob o argumento de insuficiência probatória, com base no art. 386, VII, do CPP, ressaindo na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
(ID 26487762).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26487768), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 30399539).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado por agredir sua ex-namorada Elita Thais Palhares Formiga, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória, visto que a
materialidade
restou comprovada por Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 26487663, pág. 11) e pelo depoimento da vítima em juízo, o qual também foi conclusivo quanto à
autoria
delitiva atribuída ao recorrente, conforme consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

Depoimento da vítima ELITA THAIS PALHARES FORMIGA, ouvida como informante, disse que era namorada de Gilson, mas ele não aceitou o fim do relacionamento e a lesionou. Conta que ele a perseguia e que já foi agredida em festas. No dia dos fatos, aproximadamente dois meses após o término, ele a agrediu e descumpriu as medidas protetivas concedidas. Informa que foi ameaçada de morte e que o réu danificou dois aparelhos celulares. Disse que as lesões foram em frente à sua residência e utilizando as mãos. Narra que gritou e um vizinho apareceu, de forma que as lesões cessaram. Informa que acionou as autoridades. Disse que o réu lhe pediu para não seguir com o processo. Relata que os fatos ocorreram aproximadamente às seis da manhã. Diz que foi lesionada nas costas, no rosto e na coxa. Diz que já não residiam no mesmo endereço e que “ele foi para cima”. (ID 26487753, pág. 2/3)

Ante o quadro, verifica-se que há provas substanciais da materialidade e autoria do crime de lesão corporal praticado pelo apelante, inexistindo margem para acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas.

Nesse contexto, dou especial relevância ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.5.2020). No mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 4.10.2022).

Outrossim, “deve ser mantida a sentença que condenou o apelante pelo crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando os relatos firmes e contundentes da vítima foram corroborados pelo laudo pericial que atestou as lesões sofridas por ela” (TJDFT,
ApCrim n. 0000572-04.2016.8.07.0008
, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 12.4.2018).

Por derradeiro, ressalte-se que a alegação defensiva de que as lesões seriam decorrentes de acidente de motocicleta restou isolada nos autos, sendo insuficiente para afastar a autoria e materialidade delitiva. Isso porque o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 26487663, págs. 11/13) comprovou as lesões, corroborando o relato coeso da vítima, que descreveu em juízo e na fase policial a agressão física sofrida, tendo explicado que “não se acidentou de motocicleta na época dos fatos” e “que a última vez em que isso ocorreu foi há 3 (três) anos atrás” (ID 26487749, pág. 3), o que demonstra a inconsistência da tese defensiva.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025